Tribunal: TJSP
Processo: 0072382-05.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Ação Anulatória. Sentença que julgou improcedente a ação, ante o reconhecimento de que não restou configurada a má-fé dos adquirentes do imóvel. Caso concreto em que foram prestadas informações inverídicas pelos réus/adquirentes na Escritura Pública de Venda e Compra. Circunstância que, somada às demais provas colhidas nos autos, mostram-se suficientes a reconhecer o negócio simulado, bem como

Ementa:
Ação Anulatória. Sentença que julgou improcedente a ação, ante o reconhecimento de que não restou configurada a má-fé dos adquirentes do imóvel. Caso concreto em que foram prestadas informações inverídicas pelos réus/adquirentes na Escritura Pública de Venda e Compra. Circunstância que, somada às demais provas colhidas nos autos, mostram-se suficientes a reconhecer o negócio simulado, bem como afastar a presunção de boa-fé dos réus. Sentença reformada. Ação julgada procedente, ressalvados os direitos de terceiro de boa fé já reconhecidos em ação diversa. Recurso provido.